Tribunal: TJSP
Processo: 2208767-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208767-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é impetrante
GISMAR MANOEL MENDES e Paciente ALEF WEBERSON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208767-14.2020.8.26.0000 -Voto no 38.547
2
HC no:
2208767-14.2020.8.26.0000
Comarca:

Porto Ferreira
Impetrante:

Adv. Gismar Manoel Mendes
Paciente:

Alef Weberson da Silva
Voto no 38.547
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo advogado Gismar Manoel
Mendes em benefício de Alef Weberson da Silva, sob a alegação de que o paciente
está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 1a
Vara Criminal da comarca de Porto Ferreira.
O paciente foi denunciado por suposta prática do crime previsto no artigo 33
caput da Lei no 11.343/06.
O Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, determinando a
expedição de mandado de prisão.
Sustenta a impetração, em síntese, que não estão presentes os requisitos da
prisão preventiva e a decisão que a decretou carece de fundamentação concreta, o
que fere o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega que o
paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.
Aduz que ele não cometeu o delito que lhe é imputado e que não se mostram
presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, ante a pandemia instaurada
no país, seria desumano levar o paciente ao confinamento de uma unidade
prisional superlotada, eis que possui problemas respiratórios. Requer, por tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208767-14.2020.8.26.0000 -Voto no 38.547
3
motivos, a concessão da ordem para que seja revogada a decretação da prisão
preventiva do paciente, com a consequente expedição de contramandado de prisão.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente1 apresenta-se motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de
indícios suficientes de autoria de provável crime de tráfico de drogas, alicerçou-se
nos antecedentes do paciente, na insuficiência da aplicação de medidas cautelares
diversas e na presença dos requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da segregação cautelar.
Ao que consta da denúncia2 o paciente “trazia consigo, para fins de tráfico 141
porções de “cocaína” com peso líquido de 85,7 gramas, 27porções de “maconha” com peso
líquido de 29,45 gramas e 167 porções de “crack” com peso líquido de 27,9 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 06 e laudos químico-toxicológicos de fls. 19/21 e 22/24). Segundo foi
apurado, policiais civis receberam informações de que ALEF estaria praticando traficância
no local dos fatos, um ponto de venda de drogas conhecido como “biqueira do Rafa”, sendo
certo que, na ocasião, trajava calça jeans, blusa preta, botinas amarelas e estaria portando
uma pochete com grande quantidade de entorpecentes. De posse das informações, a
autoridade policial e policiais civis se dirigiram ao local apontado, oportunidade em que
avistaram o denunciado, trajando as exatas vestes descritas, o qual, ao notar a presença
1 Fls. 74/80
2 Fls. 69/70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208767-14.2020.8.26.0000 -Voto no 38.547
4
policial, empreendeu fuga, sendo perseguido pelos agentes, porém, em dado momento, Alef
pulou no Rio Mogi Guaçu e empreendeu fuga a nado até a margem oposta, tomando rumo
ignorado, dispensando a pochete que trazia consigo Na sequência, realizadas buscas nas
imediações, a equipe policial localizou a pochete dispensada pelo denunciado durante a fuga,
a qual continha as drogas acimas descritas, fracionadas e prontas para serem
comercializadas. As circunstâncias, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento
das drogas, bem como o histórico de envolvimento do denunciado com o tráfico de droga,
desde a adolescência, conforme registros carreados à fls. 10/11 dos autos, demonstram, com
segurança, que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico.”
Tais elementos, que encontram base na investigação, apontam para o
exercício habitual da mercancia da droga. Há, pois, indícios de autoria, os quais
configuram o fumus boni juris.
No mais, as alegações da impetração relativas à subsunção da conduta da
paciente, sob o enfoque do não cometimento do crime, são pertinentes ao próprio
mérito da ação penal, pois estão a exigir aprofundado exame das provas, não se
adequando aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse
os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é
particularmente aguda, considerando variedade e quantidade das drogas
apreendidas, a denúncia recebida pela polícia, a tentativa de fuga do paciente a as
circunstâncias da prisão.
Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos
de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da
ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208767-14.2020.8.26.0000 -Voto no 38.547
5
Ademais, consoante constou da decisão recorrida, “Alef possui(em) passagens,
quando adolescente(s), pela prática de ato análogo a tráfico, conforme documento de fls.
10/11. A jurisprudência do STJ já se manifestou pela possibilidade de decretação de prisão
preventiva com base em seus registros infracionais anteriores.”
A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é
fundamento suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
Por fim, no que se refere ao pedido para que seja expedido contramandado
de prisão em favor do paciente, em decorrência da pandemia do coronavírus, muito
embora o artigo 4o da Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de
Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à
disseminação do vírus, não há como se afirmar que o paciente faça jus à concessão
da liberdade.
Nos termos do inciso I, alíneas “a” e “b”, do supracitado artigo3, seria
necessária comprovação, que no caso não existe, de que o paciente se encontra em
unidade com superlotação desprovida de equipe de saúde.
Cumpre ressaltar que não se tem prova de que o paciente integre grupo de
risco, nem das condições em que se encontra custodiado.
Ainda que assim não fosse, não há registro de que o paciente se encontre em
estabelecimento prisional onde haja suspeitas de infectados pelo coronavírus, ou
3 “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem
no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (GRIFO NOSSO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208767-14.2020.8.26.0000 -Voto no 38.547
6
sem o necessário serviço médico.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela
COVID-19, indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem
pública, a manutenção da custódia cautelar.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador